Tribunal: STF
Processo: Rcl 76773
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Casa/SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000548-50.2023.5.02.0089, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP – Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária, José Claudio Paes de Camargo, pretende a revisão de critérios de aplicabilidade do seu plano de saúde (majoração de cota-parte) contratado por meio de licitação. Diz que, em sua defesa, aduziu preliminar de incompetência e contestou todos os fatos e fundamentos contidos na inicial.
 
    3. Relata que o Juízo da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, à luz do que decidido pelo STF no Tema RG nº 1.143. Todavia, o TRT da 2ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da demanda, assentando a competência daquela Justiça Especializada e determinando o retorno dos autos à origem para análise do mérito.

    4. Alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao reformar os termos da sentença, afastando a competência da Justiça comum, violou  o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143), em especial, na modulação dos efeitos do julgado
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação do acórdão reclamado, declarando a competência da Justiça comum para apreciar e julgar a demanda.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.
 
    11. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o poder público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
    12. Ocorre que há situações nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
 
    13. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.
 
    14. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:
 
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos).
 
    15. Compulsando os autos, observa-se que, no processo em análise, o Juízo da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo, em 17/08/2023, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecimento e julgamento da matéria, reportando-se ao leading case desta Corte supramencionado (e-doc. 14, p. 103-104). 

    16. Na sequência, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em 04/06/2024, deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da demanda trabalhista, determinando o retorno dos autos ao Juízo singular para análise de mérito. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão, ato ora reclamado (e-doc. 14, p. 294-296; destaques do original, grifos acrescidos):
 
“EMENTA 
Competência da Justiça do Trabalho. Servidor público celetista. Sendo o trabalhador contratado pelo regime da CLT, a Fundação empregadora equipara-se à particular, cabendo-lhe seguir a legislação trabalhista, caso em que é competente a Justiça do Trabalho para dirimir as lides desse tipo de contrato. Recurso Ordinário do reclamante provido.
(...)
Competência da Justiça do Trabalho 
Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por servidor celetista da Fundação Casa, pleiteando afastar alteração no contrato de trabalho que alterou o plano de assistência médica, que passou a contar com coparticipação. O juízo de origem entendeu pela incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido, com base no julgamento do Tema nº 1.143, pelo STF, extinguindo o feito sem resolução do mérito. 
O recorrente argumenta que se trata de vínculo de emprego entre trabalhador celetista e o empregador, e que por isso a Justiça do Trabalho é competente para julgamento da presente lide. 
À análise.
 As lides que estão sob o manto e competência da Justiça do Trabalho se encontram dispostas no art. 114 da CF, havendo disposição específica sobre os entes públicos:
(...)
Pois bem, no presente caso, o reclamante comprovou que seu contrato de trabalho se rege pela CLT, tendo sido contratado para exercer a função de agente, fato que não foi rechaçado pela Autarquia. 
A despeito das alegações apresentadas pela Fundação, importante nos lembrarmos da decisão no julgamento da ADI nº 3.395 pelo STF:
(...)
Como se observa da interpretação do STF, e considerando as alegações do recorrido, entendo que não foi apresentado nenhum fundamento capaz de levar ao convencimento de que a relação jurídico administrativa tivesse cunho estatutário, ou legislação própria para funcionários contratados pelo regime celetista, haja vista não se tratar de contratação em regime especial, temporário ou excepcional, ou ainda de funcionário público em cargo comissionado, situações que poderiam indicar relação jurídico administrativa estatutária. 
Da análise, entendo que, quando o trabalhador é contratado pelo ente público pelo regime da CLT, o empregador equipara-se ao particular, cabendo seguir a legislação trabalhista, e não há nos autos elementos suficientes para afastar a competência desta Especializada. 
Pelo exposto, devido o retorno dos autos à origem para análise do mérito.”
 
    17. Considerando a data em que foi proferido o acórdão reclamado (04/06/2024), constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, uma vez que a publicação da ata de julgamento do referido tema ocorreu em 12/07/2023. Portanto, é de competência da Justiça comum a análise e julgamento do processo de origem.

    18. Repiso que o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e seus servidores, inclusive celetistas, quando, no caso destes, pleiteia-se parcela de natureza administrativa, o que se verifica na espécie. 

    19. Especificamente envolvendo a parte ora reclamante (Fundação Casa/SP) e a mesma vexata quaestio, cito julgado da Segunda Turma desta Corte: 

“Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Constitucional e Trabalhista. 4. Servidor regido por vínculo de natureza celetista. Causa em que se pleiteia parcela de natureza jurídico-administrativa. 5. Competência da Justiça comum, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI 3.395. Tema 1143 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 66.120-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/05/2024, p. 20/05/2024; grifos acrescidos)

    20. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.

    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator